Tribunal: TJPA
Processo: 0007794-97.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007794-97.2014.8.14.0040

APELANTE: WILHIA DE LIMA DO MONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. APELANTE HIPOSSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO. PENA FINAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO PARA O ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PENA FINAL SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CPB. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese à pena de multa, rechaçamos que não cabe a isenção desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena-base (
in casu
, a reprimenda final foi fixada no mínimo legal para o crime de tráfico, assim como a multa); segundo porque restou fixada no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2. A defesa requer também a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou em prisão domiciliar. No entanto, tal pedido não merece prosperar, pois o apelante foi condenado a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, tendo sido condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, incabível o pleito requerido no presente caso, conforme o previsto no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, devendo ser mantido o regime semiaberto.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wilhia de Lima do Monte
(nascido em
04/10/1993
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/09/2018
, doc. ID 10173276 – págs. 218/225, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
Dra. Adriana Karla Diniz Gomes da Costa
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). Vale ressaltar que
a acusada Heronilde Santos Ferreira foi absolvida do crime de tráfico
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10173269 – págs. 04/09) que, no dia
26/07/2014
, uma equipe da Polícia Militar que fazia
policiamento ostensivo
no bairro Altamira recebeu
informação anônima
que na
Rua Havana
, nº 1120, na cidade de Parauapebas/PA, seria uma “boca de fumo”, comandada pelos denunciados
Heronilde Santos Ferreira
e
Wilhia de Lima do Monte
. Uma equipe de policiais militares foi até o local conferir a idoneidade da informação, abordou os denunciados e encontrou no imóvel deles:
516g (quinhentos e dezesseis) gramas de crack
.
A droga encontrada estava armazenada dentro de um aparelho de televisão
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10173276 – págs. 247/250), a defesa requer a
isenção da pena de multa
, em razão de se tratar de
pessoa hipossuficiente
. Pugna também pela
modificação do regime semiaberto para o aberto ou prisão domiciliar
, para que o acusado possa sustentar e garantir um futuro melhor para seus descendentes, prestando auxílio necessário para os menores. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10173277 – págs. 275/281), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 11377198 – págs. 298/301).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da isenção da pena de multa devido à presunção de hipossuficiência econômica do condenado.

Sustenta a defesa que
o réu seria hipossuficiente e não teria condições financeiras de arcar com o pagamento do valor da multa fixado na sentença
, razão pela qual requer a
isenção da pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB. É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma correta o juízo sentenciante, pois
a pena de multa já foi fixada no mínimo legal para o crime de tráfico, que é de 500 (quinhentos) dias-multa
, tendo a reprimenda corporal restado definitiva também no mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, estando fixada no mínimo legal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Assim, em que pese à alegação de hipossuficiência financeira do apelante,
não há que se cogitar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal
, sob pena de violação ao
princípio da legalidade
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DE 33 DIAS-MULTA. APELO DEFENSIVO. (...)
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EVENTUAL DEFERIMENTO DO PEDIDO QUE CONFIGURARIA NÍTIDA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA QUE SE CONSTITUI SANÇÃO DE NATUREZA PENAL, SENDO, POIS, PARTE INERENTE DA CONDENAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE QUE NÃO AUTORIZA A DISPENSA OU A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE SEJA ELE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJBA - APL: 00104141620118050080, Relator: Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2017). (Grifo nosso).

PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
PRETENSÃO À DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A multa é imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade e decorre de expressa determinação legal, não cabendo ao Juiz dispensá-la diante da simples alegação do condenado de que não pode pagá-la
. (...). (TJDF - 0002896- 36.2017.8.07.0006, Relator: George Lopes, Data de Julgamento: 16/11/2017, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/11/2017). (Grifo nosso).

2. Da modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto ou prisão domiciliar.

A defesa requer também a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou em prisão domiciliar
.

No entanto,
tal pedido não merece prosperar
, pois o apelante foi condenado a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, tendo sido
condenado à pena superior a 04 (quatro) anos
, incabível o pleito requerido no presente caso, conforme o previsto no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, devendo ser
mantido o regime semiaberto
.

Assim dispõe o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal:

Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

§2º.
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023